Tribunal: TJDFT
Processo: 0745273-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO EM MÁQUINA DE AUTOATENDIMENTO. FRAUDE: “RETENÇÃO” DE CARTÃO DE CRÉDITO PELA MÁQUINA, LIGAÇÃO TELEFÔNICA EFETUADA POR TERCEIRO, DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, PARA QUE O CONSUMIDOR FIZESSE A RECLAMAÇÃO PERANTE A EMPRESA; CRENÇA DELE DE QUE CONTATAVA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO, CUJO “ATENDENTE” TERIA PASSADO A “ORIENTAÇÃO” NO SENTIDO DE QUE O CONSUMIDOR DEVERIA AGUARDAR EM CASA NOVO CONTATO TELEFÔNICO PARA FINS DE EMISSÃO DE NOVO PLÁSTICO. INTERCORRENTES OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELOS FRAUDADORES, COM O PLÁSTICO “RETIDO”, COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL: FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14). SITUAÇÃO PROCESSUAL DE CONTUMÁCIA (LEI 9.099/95, ARTIGO 20): INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerida/recorrente se encontra na situação processual de contumácia (devidamente intimada à sessão conciliatória, não participou da audiência virtual, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia - Lei 9.099/95, art. 20).

II. Nessa toada, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente: fraude cometida no interior de agência bancária, mediante a utilização de equipamentos instalados no caixa eletrônico, os quais teriam provocado a “retenção” do cartão de crédito da consumidora, que, por sua vez, foi ludibriada, via ligação telefônica propiciada por terceiro fraudador dentro da agência bancária, que estaria a fazer a reclamação (ou comunicado) da “retenção”, e cujo “atendente” teria “orientado” o consumidor a aguardar em casa o “contato” do banco para emissão de novo plástico. E esse ardil teria propiciado aos fraudadores o acesso ao plástico e a realização de transações bancárias do consumidor, tudo, devidamente escudado no acervo probatório (IDs 25036534 a 25036538).

III. Por conseguinte, as teses agora ventiladas (inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora e regularidade da cobrança) não merecem prosperidade, por se tratarem de inovação recursal, porquanto não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.

IV. E, ainda que assim não fosse, a instituição financeira não teria se desincumbido do mínimo ônus de demonstrar: (a) a inexistência de fraude cometida no interior de sua agência bancária; (b) a adoção dos mecanismos de segurança básicos a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos, diante da aparente quebra de perfil da consumidora (CPC, art. 373, II). Irretocável, pois, a decisão ora revista.

V. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).